Tribunal: TJES
Processo: 5001611-72.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001611-72.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: RICARDO DE ALMEIDA GONCALVES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001611-72.2024.8.08.0062

RECTE.:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECD
O
.:
RICARDO DE ALMEIDA GONCALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. COMPRAS NÃO AUTORIZADAS. LIMITE FLEXÍVEL. REDUÇÃ
O DE LIMITE SEM PRÉVIO AVISO.
OFERTA NÃO CUMPRIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13666343. Contrarrazões no Id. 13666345, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
. 13666343
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
13666342
)

em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para: a) CONDENAR o requerido ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A ao pagamento da quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais. Sobre o valor incidirão juros moratórios conforme o art. 406, §1º, do Código de Processo Civil, observando-se a metodologia definida pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. A partir da data desta sentença, quando passa a incidir correção monetária (Súmula nº 362 do STJ), o valor será corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, que já inclui juros legais e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de configuração de bis in idem. b) DETERMINO que o ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A se abstenha de reduzir ou limitar o limite de crédito concedido a RICARDO DE ALMEIDA GONÇALVES, referente ao cartão de crédito “Itaú Tudo Azul Visa Infinite”, sem prévia comunicação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
”

Trata-se de
ação consumerista de reparação de danos morais c/c obrigação de fazer
sob argumento de que o autor possui um cartão de crédito
que não possui limite fixo. No último ano a média de gastos foi de R$ 9.000,00. Um dia foi fazer compras e descobriu que seu cartão foi bloqueado. Entrou em contato com a ré e foi informado que a conduta se trata de mera liberalidade do banco, que pode retomar o limite ou não. No entanto, o autor argumentou que para reduzir seu limite de crédito deveria ter sido cientificado com antecedência, o que não ocorreu. Requereu dano moral no valor de R$ 15.000,00 e que o banco se abstenha de reduzir o limite sem antes consultar o autor com antecedência.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a
compra foi negada, pois ultrapassou o limite bem como o saldo do autor no momento de utilização era negativo. Afirma que o autor deve acompanhar seu limite.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia.

O autor alegou que gastava em média R$ 9.000,00 por mês, limite que não foi impugnado pela parte requerida, o que permite observar que, de fato, o autor possuía um limite de crédito e que este, posteriormente, foi reduzido.

A recorrente sustenta que a concessão de crédito é ato puramente discricionário, no entanto, percebo que o autor, em momento algum foi avisado com antecedência a respeito da diminuição de seu crédito e que foi surpreendido com a redução do limite de seu cartão de crédito ao constatar que suas compras eram recusadas.

Aliás, no próprio contrato do cartão de crédito juntado pelo autor consta que o limite pode ser readequado e reduzido. No entanto, “
se isso acontecer, a gente vai te avisar com 30 dias de antecedência, exceto nas situações previstas no item 3.2 desse contrato.
(Id. 13666053 - Pág. 6)” Tal prova também não foi impugnada pela recorrente. E no caso dos autos, a ré não comprovou que cientificou o autor da redução.

Portanto, vejo a ilegalidade da diminuição do limite de crédito da parte autora, tendo em vista que não houve aviso com antecedência.

Ademais, a requerida não produziu nenhum elemento de prova que convencesse acerca do seu efetivo dever de informação.

Sendo dever do fornecedor informar de maneira adequada sobre o serviço/produto ofertado, incumbia ao réu prestar informação clara e precisa à parte autora sobre todas as características do serviço/contrato, notadamente, repita-se, sobre a modalidade do limite de crédito. Com isso, assegura-se à parte consumidora a escolha consciente que lhe permitiria atingir as expectativas criadas quando da celebração do contrato. No caso concreto, esse dever não foi observado. A omissão do fornecedor configura ainda violação do dever de informação decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), configurando ato ilícito.

A recorrente ainda alega que as compras foram recusadas por falta de limite, mas sequer informou qual o valor do limite do cartão e onde o autor poderia consultar o limite, já que na fatura consta que é flexível (Id. 13666074 - Pág. 3).

Logo,
coaduno com o magistrado primevo, uma vez que está caracterizado no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente, portanto,
vota-se pela manutenção da r. sentença que determinou
a ré que se abstenha de reduzir ou limitar o limite de crédito sem prévia comunicação com antecedência de 30 dias.

De outra quadra, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento
ao consumidor
que
excedeu
o mero aborrecimento. O autor, ao tentar efetuar compras, foi surpreendido com a negativa das transações, situação que gerou estresse, indignação, raiva e vulnerabilidade, extrapolando a esfera do mero dissabor cotidiano,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente bem como pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)